Tribunal: TJPA
Processo: 0007673-08.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007673-08.2019.8.14.0133

APELANTE: NATANAEL RAMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 3º, II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de latrocínio, inclusive com confissão do denunciado que narrou as minúcias do crime, em detalhes, para a autoridade julgadora, mostrando-se que a conduta delitiva foi consumada, sendo inaplicável ao caso não só a absolvição postulada, como também o crime em sua forma tentada.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. TESE IMPROCEDENTE
. Dosimetria que se mostrou em seus devidos parâmetros legais, tendo sido averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, o que impôs a pena base acima de seu mínimo, sendo depois a pena final definida no mínimo permitido em lei.
REQUERIDA DISPENSA DO PAGAMENTO DE DIAS MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

É inaplicável a dispensa do pagamento da pena de multa porquanto se tratar de sanção penal obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Natanael Ramos da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e ao pagamento de 96 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 157, § 3º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 31 de agosto de 2019, a vítima Carlos Aramis Pereira dos Santos, foi encontrada morta, a golpes de tesoura, no interior de sua residência, tendo sido apurado que a mesma era homossexual e tinha por hábito manter relações sexuais com rapazes, sendo que, após investigações, verificou-se, através de câmeras de vigilância, que o denunciado havia entrado no imóvel da vítima e, ao ser localizado, o apelante confessou a prática do crime, afirmando que após manter relações sexuais com a vítima, tentou furtar seu celular, mas foi surpreendido, tendo a vítima lhe desferido um soco no rosto.

O denunciado saiu do local, mas, logo depois, retornou para buscar uma camisa que havia esquecido, momento em que encontrou uma tesoura do lado de fora da casa, a qual usou para ceifar a vida da vítima.

Em razões recursais
, ID 5745797 a ID 5745801,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
e requer a aplicação de excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal, redefinindo a pena base para seu mínimo legal, bem como reconhecimento do crime em sua forma tentada e a dispensa do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 5745806.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O apelante,
NATANAEL RAMOS DA SILVA
, em seu depoimento na fase inquisitiva e também em juízo,
confirmou a prática delitiva em minúcias de detalhes, esclarecendo que praticou relação sexual com a vítima; que ao final, percebeu o telefone do ofendido caído no chão da casa; que pegou o telefone para si; que a vítima resolveu revistar o denunciado, encontrando o telefone em seu bolso; que o ofendido desferiu um soco no rosto do recorrente, mandando este embora da casa; que o depoente, ao sair do imóvel, viu uma tesoura caída no chão; que resolveu pegar a tesoura e matar o ofendido; que bateu na porta da casa da vítima alegando ter esquecido sua camisa; que quando a porta foi aberta, o apelante decidiu dar várias furadas na vítima, mas sem intenção de mata-lo; que no dia seguinte soube que ele havia morrido.

Esse depoimento, aliado as demais provas constantes no processo, inclusive o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, comprovam de fato que o réu Natanael Ramos da Silva foi o autor do crime que lhe foi imposto na denúncia ministerial,
não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Noutra banda, também se mostrou completamente divorciada dos fatos, narrados e provados, a pretendida absolvição por alegada excludente de ilicitude, pela legítima defesa, já que apesar de ter o acusado informado, em juízo, que a vítima havia lhe desferido um soco no rosto, o mesmo já encontrava-se do lado de fora da casa, momento em que, ao se apossar de uma tesoura, resolveu voltar e matar o ofendido, não se caracterizando, essa atitude, nenhuma legítima defesa e sim, mostra-se o completo dolo do recorrente em praticar o crime em questão.

Logo, para o reconhecimento da legítima defesa em favor do apelante, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, o que não se configurou no presente caso.

Assim, diante da certeza do fato e das veementes provas de autoria apontadas nos autos, como a confissão do próprio recorrente em juízo, nada há a se retificar no
decisum.

O apelante arguiu também, nas razões deste apelo, que fosse aplicada a tentativa no crime em estudo
, o que não entendo cabível, já que, conforme alhures explanado, o recorrente agiu com dolo ao desferir vários golpes com uma tesoura na vítima, ação essa que lhe levou a óbito, não sendo caracterizado, em momento algum, uma ação tentada, e sim, ocorreu uma ação consumada.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal, redefinindo a pena base para seu mínimo legal, bem a dispensa do pagamento da pena de multa.

Laudo cadavérico presente à ID 5745786, pag. 05 e ID 5745787, pag. 01/02, que acusou a existência de 92 perfurações na vítima, de 0,5 a 2cm de cumprimento.

Analisando detidamente a dosimetria procedida pelo juízo a quo, presente na sentença de ID 5745792 e ss, vejo que a mesma foi disposta levando-se em consideração todos os critérios delineados no art. 59 e ss do Código Penal, tendo o referido magistrado considerando mais de uma circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entre elas a culpabilidade e a circunstância do crime, sendo que nesta última, levou em consideração o elevado número de perfurações provocadas pelo réu na vítima (em um total de 92 perfurações, conforme Laudo presente à ID 5745786, pag. 05 e ID 5745787, pag. 01/02), devendo sim essas circunstâncias serem valoradas desfavoravelmente ao denunciado, pois vão além do que é descrito no próprio tipo penal, sendo realmente merecedoras de uma maior reprovação.

Logo, pelo que se percebe da dosimetria presente nos autos, o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante acima do mínimo permitido em lei, no entanto, após a segunda fase dosimétrica, onde foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena foi redefinida para o mínimo permitido, que é de 20 anos, ficando nesse importe ao final da dosimetria, o que se mostrou dentro dos parâmetros legais, já que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal, sendo que, no caso em estudo, o juiz averiguou mais de uma circunstância desfavorável, impondo a pena base acima de seu mínimo legal, mas ao final, ficou definida em seu mínimo permitido em lei.

Agora, por último, no que tange a pretendida dispensa da pena de pagamento de dias multa dos autos
, por se considerar o apelante pessoa pobre no sentido da lei, entendo que tal pretensão não possui amparo legal para que venha a prosperar, já que não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 157, § 3º, II, do CPB, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“-
É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa
,
por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade,
mas também porque,

nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
.”
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).
Grifei e destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 -
É inaplicável a dispensa do pagamento da pena de multa porquanto se trata de sanção penal obrigatória, inexistindo previsão legal para sua exclusão
. 2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe. Precedentes. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (TJ-PA - APR: 00035483120178140015 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/12/2018)
Grifei e destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme alhures disposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 03/07/2023